Tribunal: TJDFT
Processo: 0737913-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação não contempla a interposição de agravo interno contra decisão que defere ou indefere liminar em habeas corpus, em razão da incompatibilidade com o rito célere e excepcional do instituto.
4. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte reafirma que o indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas fora do prazo legal não configura cerceamento de defesa.
5. A ausência de previsão normativa para o recurso, aliada à inexistência de ilegalidade manifesta, inviabiliza seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, arts. 311, 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 886.853/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2024, DJe 26/02/2024. STJ, AgRg no HC n. 863.354/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/12/2023, DJe 21/12/2023. TJDFT, Acórdão 1810331, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 01/02/2024, PJe 15/02/2024. TJDFT, Acórdão 1828263, Rel. Des(a). Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/03/2024, PJe 15/03/2024. TJDFT, Acórdão 1706233, 0717380-23.2023.8.07.0000, Rel. Des(a). Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/05/2023, DJe 05/06/2023.